Tribunal: TCU
Processo: 004.361/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 692/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência no 63010/2021-TCU/Seproc, iniciando-se o novo prazo a partir de 25/01/2022, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 004.361/2018-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde); Luiz Augusto Gregorio Ferreira (XXX.489.647-XX); Luiz Aurelio Barbieri (XXX.748.917-XX); Luiz Candido Pinto da Silva (XXX.859.947-XX); Luiz Carlos Barbosa da Silva (XXX.088.887-XX); Luiz Carlos Costa (XXX.784.037-XX); Luiz Carlos da Costa Ferreira (XXX.911.457-XX); Luiz Carlos da Purificacao Anselmo (XXX.505.416-XX); Luiz Carlos da Silva e Souza (XXX.389.317-XX); Luiz Carlos de Gouvea (XXX.336.707-XX); Luiz Carlos de Oliveira (XXX.879.507-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.